Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702216-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE MELO SANTANA AGRAVADO: MARIA EDUARDA SANTOS DE MELO SANTANA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exoneração de alimentos, indeferiu tutela de urgência para liberar o autor/agravante (genitor) de prestar alimentos à agravada (filha com 20 anos) por ela ter casado e estar trabalhando. A decisão agravada apenas reduziu os alimentos para 5% dos rendimentos brutos do agravante. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) sua filha, maior de idade, casou-se em dez/2020, de sorte que findou a obrigação alimentar (CC 1.708); 2) a agravada trabalha em um curso de linguas; 3) o agravante constituiu nova família e atualmente é pai de outros dois filhos (9 e 4 anos); 4) além dos gastos ordinários com alimentação, financiamento de imóvel, colégio e plano de saúde, seu filho de 9 anos foi diagnosticado com epilepsia, com crises parciais complexas, de modo a demandar cuidados especiais rigorosos, o que compromete ainda mais o seu orçamento. Requer, em antecipação de tutela recursal, a exoneração dos alimentos e, no mérito, seja confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a exoneração dos alimentos não se dá de forma automática com o casamento da alimentanda (CC 1.708), em razão de persistir a obrigação alimentar com base no parentesco, e não mais no poder familiar. Sendo assim, faz-se necessário examinar também se a agravada (filha maior e casada), mesmo trabalhando, tem condições de prover a sua subsistência, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária, por demandar dilação probatória e a instauração de prévio contraditório Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator